Tribunal: CARF
Processo: 15504.000468/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000468/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ABRACO ASS BRAS COMUN PREV ABUSO DROGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2002
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA.
HIGIDEZ DO VALOR APLICADO.
Os valores das multas por infrações aos dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS são reajustados anualmente com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000468/2007-85
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000468/2007-85

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 104/118, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 90/93, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de preparar folhas de pagamentos das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo INSS– CFL 30), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.126.077-9, de fls. 02/07, lavrado em 16/10/2007, referente ao período de 01/1997 a 01/2002
(considerando todos os seus estabelecimentos), com ciência da RECORRENTE em 01/11/2007,
conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no inciso I do artigo 32 da Lei 8.212/91, combinado com o art. 283, I, alínea “a”, do RPS –
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor mínimo de R$
1.195,13, determinado pela Portaria do MPS no 142 de 11/04/2007.
Dispõe o relatório fiscal da infração (fl. 15) que a RECORRENTE não apresentou
as folhas para os estabelecimentos em Uberaba e Belo Horizonte para o período anterior a
05/2000 e as folhas de pagamento para o estabelecimento em Uberaba para o período anterior a
04/2000, para o qual foram apuradas as contribuições com base no livro de registro de
empregados. Ademais, a fiscalização ainda informou que, em análise das folhas de pagamento
apresentadas, nem todos os valores pagos a contribuintes individuais constaram em folha de
pagamento.
Ato contínuo, dispõe o relatório fiscal de aplicação da multa (fls. 16) que a
contribuinte “não elaborou folhas de pagamento para o período 01/97 a 04/2000 para o
estabelecimento em Varginha /0002-34, e para o período anterior a 01/2002 para os
estabelecimentos em Belo Horizonte e Uberaba”. Assim, a multa foi aplicada sem qualquer
circunstância agravante ou atenuante, tendo sido aplicado o valor mínimo previsto na legislação.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 21/26 em 04/12/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
 Não se enquadra no conceito de EMPRESA, razão pela qual não se subsume as
exigências previstas nos dispositivos legais que fundamentam esta autuação.
 É uma associação sem fins lucrativos, cujas atividades, embora se relacionem
com o conceito de empresa, não revelam o fim precípuo ao qual a empresa se
destina - o lucro. Sobre esse tema, colaciona doutrina e jurisprudência.
 Aduz que a fiscalização afrontou o princípio da legalidade, pois não levou em
conta a conjunção dos preceitos “lei e direito” para consolidação da autuação.
Caso contrário ter-se-ia apurado que a autuada não se inclui no conceito de
empresa, posto se tratar de entidade beneficente de assistência social.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000468/2007-85

 Requer a nulidade do auto-de-infração. Não sendo cancelada a multa cominada,
requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
conforme disposto no inciso III, do artigo 151, do CTN.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 90/93):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2002
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar as folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/08/2008,
conforme AR de fl. 95, apresentou o recurso voluntário de fls. 104/118 em 25/09/2008.
Preliminarmente, relata acerca da inconstitucionalidade da exigência de depósito
prévio como pressuposto da admissibilidade de recurso administrativo, não havendo que se falar
em arrolamento de bens no caso de interposição do presente recurso.
Em suas razões, alega a ocorrência da decadência, tendo sido atingido o
quinquênio legal, com base na Súmula Vinculante STF no 08, pois a fiscalização foi concluída
em 01/10/2007 e apurou dados relativos às folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados a serviço no período de 01/01/1997 a 31/01/2002.
Ato contínuo, alega que a multa tem que ser estabelecida conforme preceitua o art.
283, I, “a” e §3o do Decreto n° 3.048/99, fixada no valor de R$ 636,17 já que não há penalidade
expressamente delineada para a infração em análise, motivo pelo qual alega erro material na
gradação da importância aplicada, estatuída na quantia de R$ 1.195,13, havendo, assim, uma
majoração errônea na penalidade aplicada.
Ademais, ressalta ser infrator primário e que não se enquadra nas agravantes para
ensejar na majoração da multa ora fixada, motivo pelo qual a quantia instituída deveria ter sido a
importância mínima legalmente prevista, nos termos do art. 283, I, “a” do RPS.
Relata que, embora saiba que o direito à imunidade não retira a sua obrigação de
cumprir regularmente as obrigações acessórias, parece desarrazoado e desproporcional com a
natureza e a extensão da infração cometida aplicar à RECORRENTE multa isolada tão
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000468/2007-85

excessiva, em decorrência de uma inobservância prontamente identificada e da qual não resultou
qualquer prejuízo ao erário.
Assim, após colacionar jurisprudências e trechos doutrinários, alega que, diante
das particularidades do fato, reduzir a multa aplicada consiste tão-somente em aplicar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, alega que deve ser analisada a
proporcionalidade que deve existir entre a violação da norma jurídica tributária e sua
consequência jurídica, para que seja estabelecida a multa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência,
tendo em vista que as folhas de pagamento não apresentadas se referem às competências de
01/1997 a 01/2002, ao passo que o lançamento teria sido concluído em 01/10/2007. Na realidade,
observo que a RECORRENTE tomou ciência do presente lançamento em 01/11/2007 (fls. 02).
Conforme bem observou a RECORRENTE, a teor da Súmula Vinculante no 08 do
STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é
quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000468/2007-85

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme ementa abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
(...)

MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
PRAZO DO ART. 173, I DO CTN.
O prazo aplicável para a verificação do decurso do prazo decadencial para lançamento
de multas dado o descumprimento de obrigações acessórias rege-se pelo art. 173, I do
CTN, por não comportarem elas pagamento antecipado.
(...)
(Acórdão no 2402-005.815; 2a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária; julgado em
09/05/2017)
O tema é, inclusive, objeto da Súmula CARF no 148, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O art. 173, I, do CTN possui a seguinte redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Em se tratando de pagamento mensal aos empregados, a CLT dispõe em seu art.
459, §1o, que o mesmo deve ocorrer, no mais tardar, até o 5o dia útil do mês subsequente ao
vencido. Portanto, entendo que a folha de pagamento relativa a determinado mês, deve ser
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000468/2007-85

elaborada até o mês subsequente. Após esse prazo, pode ser exigido o cumprimento da obrigação
acessória.
Tendo isso em mente, no presente caso, a multa aplicada refere-se a períodos
compreendidos entre 01/1997 até 01/2002, conforme afirma a RECORRENTE. Como a
RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 01/11/2007 (fls. 02), todos os fatos geradores
até a competência de 11/2001 estavam fulminados pela decadência. Contudo, permanece válido
o auto de infração com relação às competências 12/2001 e 01/2002, pois para referidas
competências, o termo inicial da contagem do prazo decadencial (ou seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) foi o dia 01/01/2003;
assim o seu marco final seria 31/12/2007.
Apesar de grande parte das competências estarem fulminadas pela decadência, tal
fato não resulta em qualquer redução da multa cobrada neste auto de infração. Isto porque, a
multa prevista no art. 283, inciso I, alínea “a” do Decreto no 3.048/1999 é una, e não varia a
depender do número de infrações cometidas. Ou seja, tendo a recorrente deixado de preparar a
folha de pagamento em uma competência ou em dez competências, a multa cobrada será a
mesma, havendo apenas majoração em caso de constatação de circunstâncias agravantes (o que
não foi o caso).
Portanto, não merece reforma o lançamento.

MÉRITO
Da higidez do valor aplicado
A RECORRENTE alega que houve um erro no cálculo do valor da multa, tendo
em vista que o inciso I do art. 283 do Regulamento da Previdência Social determina que a multa
será de R$ 636,17, deste modo, não poderia o fiscal ter aplicado a multa no montante de R$
1.195,13.
Não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
De fato, o art. 283, inciso I, do Decreto no 3.048/1999 determina que a multa por
não preparar as folhas de pagamento será de R$ 636,17. A conferir:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000468/2007-85

Contudo, o art. 373 da mesma norma estabelece que os valores das infrações
expressos em moeda corrente serão reajustados pelos mesmos índices utilizados para reajuste
dos benefícios da previdência social. Veja-se:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Assim, o valor de R$ 1.195,13 não corresponde a uma majoração indevida da
multa, mas sim da correção monetária deste valor, que foi realizada pela Portaria do MPS no 142
de 11/04/2007 (vigente à época do lançamento), em conformidade com o disposto no art. 373 do
Decreto no 3.048/1999, a qual dispõe o seguinte:
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
Logo, não há qualquer ilegalidade na apuração do valor da infração, eis que a
multa foi aplicada no seu valor mínimo.

Da ilegalidade do agravamento da multa
Tendo em vista que a multa foi lançada sem circunstâncias agravantes, julgo
prejudicado os argumentos da RECORRENTE que pleiteavam o reconhecimento da ilegalidade
do agravamento da multa.

Das Alegações de Inconstitucionalidade
Por fim, alega a RECORRENTE que a multa teria sido aplicada com exorbitância
e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com essa linha
de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000468/2007-85

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital